Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. RELATOS OFENSIVOS À IMAGEM, HONRA E VIDA PRIVADA DE TERCEIRO. IMPERTINÊNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO. ABUSO DE DIREITO. OBRIGAÇÃO DE RETIRADA DO CONTEÚDO OFENSIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPARAÇÃO DEVIDA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. DEVER DE RESPONSABILIDADE.
1. A liberdade de expressão, informação e imprensa deve ser exercida com responsabilidade, tendo em vista que não existe direito absoluto no ordenamento jurídico. Comprovado o abuso de direito pela publicação de matéria jornalística ofensiva aos direitos da personalidade de terceira pessoa, sequer implicada na investigação relatada, mostram-se devidas a obrigação de retirada da menção ofensiva e a compensação por danos morais pela conduta ilícita, em valor proporcional e razoável à luz das peculiaridades do caso concreto.
2. Apelo não provido.